Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0720530-61.2023.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 46058878). Liminar indeferida (ID 46058878). Contrarrazões apresentadas (ID 46370025). Parecer do Ministério Público (ID 46815786).
3. Verifica-se nos autos de origem que foi proferida sentença (ID 158971081) julgando procedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando que a sentença proferida julgou procedente o pedido para condenar o ente demandado a submeter a parte autora à consulta médica em ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.